Tribunal: STF
Processo: RHC 66579
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL DE QUE NÃO DECORRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
SENDO CERTO DE QUE AS ASSERTIVAS, NO SENTIDO DE SER PENALMENTE
IRRELEVANTE A CONDUTA DO PACIENTE, OU NÃO SER ESTA DOLOSA, SÓ NO
CURSO DA INVESTIGAÇÃO PODERAO SER APURADAS. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.